Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-97.2005.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000140-97.2005.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SIBIO RAFAEL REGINATTO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO, JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS RÉUS. DOCUMENTOS INDICANDO QUE O ACIDENTE OCORREU PARA EVITAR COLISÃO MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento de danos, na qual a seguradora buscava reaver valores pagos em decorrência de sinistro envolvendo colheitadeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus foram culpados pelo acidente de trânsito que resultou no tombamento da colheitadeira segurada e (ii) avaliar se a seguradora demonstrou os elementos da responsabilidade civil que justificariam o direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação da seguradora no direito do segurado contra o causador do dano decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. No entanto, por se tratar de responsabilidade subjetiva, cabe à seguradora comprovar o dano, o nexo de causalidade e a culpa dos réus.

4. O único documento apresentado pela seguradora foi o boletim de ocorrência, que não atesta a culpa dos réus, mas apenas descreve que o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista para o acostamento a fim de evitar um acidente.

5. Diante da ausência de provas contundentes da culpa dos réus na dinâmica do acidente, a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, inviabilizando o direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o suposto causador do dano depende da comprovação da culpa deste último, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

2. O ônus de provar a culpa do réu na ocorrência do sinistro recai sobre a seguradora (art. 373, I, do CPC), sendo insuficiente a mera existência de boletim de ocorrência que não atribua responsabilidade pelo acidente.

3. Ausente a prova da culpa dos réus, não há fundamento para o pedido de ressarcimento por parte da seguradora.

Di
spositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188;

TJ-RJ, APL 00623725020188190001, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 16/02/2023 – Necessidade de prova inequívoca da culpa do réu para fins de ressarcimento; TJ-MT, AC 00228649220138110002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0000140-97.2005.8.05.0081
, em que figuram como apelante o
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, como apelados,
SIBIO RAFAEL REGINATTO
e
PAULO CESAR REGINATTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA